Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO A parte apelante não comprova o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do seu recurso. Dessa forma intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator